Tribunal: STF
Processo: HC 231782
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Tolentino Neto e outro, em favor de Unilson Lopes Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 848.379/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    A defesa alega: a) "Desembargador relator usou de argumentos frágeis para não determinar o estabelecimento prisional no qual deveria o paciente cumprir sua prisão preventiva" (e-STJ fl. 6); b) "em respeito ao princípio da proporcionalidade, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, não é possível a continuidade da prisão preventiva do paciente, visto a incompatibilidade com o regime imposto na sentença" (e-STJ fl. 15); e c) "paciente é réu primário, não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa, família constituída, empresário de sucesso na cidade de Itapecerica/SP, sendo que nunca anteriormente foi processado, revelando que não há como se presumir que vá causar qualquer inconveniente ao processo criminal" (e-STJ fl. 17)



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas... (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.8.2023. No dia seguinte, o impetrante veio a esta Corte. No dia 29.8.2023, apresentou pedido de reconsideração naquele Tribunal Superior, pendente de apreciação.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691. 



    Requer “a) A concessão da medida liminar para que imediatamente seja expedido contramandado de prisão em favor do PACIENTE, ou, subsidiariamente, determinar que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento de mérito do writ, posto que presentes os requisitos autorizadores; b) No mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para seja determinado pela AUTORIDADE COATORA ou pelo d. Juízo de primeiro grau o estabelecimento prisional no qual deve o PACIENTE cumprir sua prisão preventiva; ou c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do PACIENTE, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, posto que o pedido encontra fundamento na jurisprudência pacificada deste e. Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do que alega o impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Relator não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Evidentemente, presente manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    Ainda, apurou-se que UNILSON LOPES DOS SANTOS é sócio da empresa UL SANTOS CENTRO AUTOMOTIVO situada no município de Itapecerica da Serra/SP, sendo proprietário de 2 veículos utilizados para transporte de drogas, conforme informação colhida pela autoridade policial a partir de prévia comunicação com a Polícia Rodoviária Federal (ID 9626697336).



    [...]



    Em relação a UNILSON LOPES SANTOS, informou que foi apreendida arma no imóvel do referido réu, dentro de uma bolsa, por conseguinte, asseverou que constataram conversa em tom de brincadeira entre ele e Airon, em celular cuja propriedade era de RAFAEL SANTOS PIMENTEL.



    [...]



    O cenário probatório evidencia que, tanto UNILSON LOPES SANTOS, quanto RAFAEL SANTOS PIMENTEL assumiam o papel de organizar o local para guarda do material entorpecente, bem como a logística para o sucesso da empreitada criminosa. 



    [...]



    Assim, apesar de RAFAEL SANTOS PIMENTEL e UNILSON LOPES DOS SANTOS negarem os fatos em juízo, o acervo probatório demonstra justamente o contrário, as provas orais conjugada com as conversas interceptadas evidenciam, de forma segura, a dedicação dos agentes no empreendimento criminoso.



    [...]



    Ante tal exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, cada um deles correspondendo a 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO, face a falta de provas quanto à capacidade econômica do agente. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a pena acima fixada como intermediária. 



    Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, contudo, constato a presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/2, tornando em definitiva a pena de 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, cada um deles correspondendo a 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO, face a falta de provas quanto à capacidade econômica do agente. 



    Estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da sanção pena imposta, dado o quantitativo da pena, nos termos do art. 33 do CP. Inviáveis as medidas alternativas dos arts. 44 e 77 do Código Penal. 



    Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando que estão inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram sua prisão cautelar, alinhada a sua condição de foragido da justiça, sendo necessária a manutenção do decreto prisional. (eDOC 3, p. 10, 37, 46, 47 e 53)



    Como se vê, é inteiramente dispensável a alegação de que o paciente tem residência fixa, já que o sistema penal não consegue lhe encontrar no referido endereço: está foragido.



    Não há incompatibilidade a ser reconhecida nesta fase.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente